Tribunal: STF
Processo: HC 86289
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. CRIME TIPIFICADO NO ESTATUTO
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONSUMAÇÃO E EXAURIMENTO NO EXTERIOR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
I - Compete à Justiça Federal
processar e julgar os crimes cuja consumação se deu em território
estrangeiro (art. 109, V, CF).
II - O crime tipificado no art. 241
do Estatuto da Criança e do Adolescente, consubstanciado na
divulgação ou publicação, pela internet, de fotografias
pornográficas ou de cenas de sexo explícito envolvendo crianças ou
adolescentes, cujo acesso se deu além das fronteiras nacionais,
atrai a competência da Justiça Federal para o seu processamento e
julgamento.
III - Ordem denegada.